Tribunal: TJBA
Processo: 0001018-59.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001018-59.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: LINDINALVA PEREIRA BARROS

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO TEMA 905/STJ E EC 113/2021. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando-o ao pagamento de verbas salariais referentes aos meses de novembro, dezembro e 13º salário, do ano de 2008, bem como do mês de setembro, outubro, dezembro e 13º salário de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia recursal cinge-se ao exame do (i) ônus da prova quanto ao adimplemento das verbas salariais pleiteadas e (ii) suficiência da prova produzida para fundamentar a condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Nas ações de cobrança de verbas salariais por servidor público, cabe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das parcelas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo razoável exigir do servidor prova negativa do não recebimento, por configurar prova diabólica.

4 - No caso concreto, além de não haver nos autos qualquer comprovante de pagamento das verbas pleiteadas, o Município réu, em sua contestação, reconheceu a inadimplência de salários dos servidores municipais, limitando-se a alegar que tal situação ocorreu devido a um "caos administrativo e financeiro".

5 - Quanto aos consectários legais, adequação de ofício para observância da EC nº 113/2021, que determina a aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021 para atualização monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública.

6 - Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso conhecido e não provido, com modificação parcial da sentença, de ofício, quanto aos consectários legais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II e 85, § 4º, II; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 2.132.750/RJ, STJ; Tema 905/STJ; TJBA, Apelação n. 0000799-41.2016.8.05.0075.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0000141-22.2013.8.05.0075
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e como Apelada
LINDINALVA PEREIRA BARROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, com modificação parcial da sentença, de ofício, nos termos do voto do Relator.

RM07